Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66977831).
3. Em síntese, aduz a agravante que a ilegitimidade passiva arguida no agravo de instrumento constitui matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, sendo passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. Argumenta, ainda, que a decisão agravada, ao não se manifestar sobre a referida questão, incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a segurança jurídica, ao desconsiderar equívoco na contagem do prazo recursal. Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento e a consequente análise da ilegitimidade passiva, de modo a assegurar a regularidade do processo.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 68213994).
II. Questão em discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em determinar se o agravo de instrumento interposto em 24/10/2024 contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, poderia ser conhecido.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
7. Prevê o art. 485, § 3o, do CPC que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante de seus incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
8. Da análise do processo na origem, verifica-se que o agravante foi citado em 08/07/2024 para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, consoante certificado nos autos de origem (ID 206297455), quedou-se inerte. Foi proferida decisão, em 13/08/2024, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Conforme aba expedientes do sistema PJe, a recorrente tomou ciência da decisão em 15/08/2024, findando o prazo para recurso em 05/09/2024. Em 05/09/2024, o ora agravante protocolizou, nos autos de origem, petição denominada "impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica" sustentando sua ilegitimidade passiva. O d. Juízo de origem, então, confirmou a decisão por seus fundamentos. O ora agravante, intimado da decisão que apenas confirmou a decisão anterior em 07/10/2024, interpôs agravo de instrumento em 24/10/2024.
9. Importa ressaltar que, no caso dos autos, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica reconheceu que, embora a personalidade jurídica seja essencial ao desenvolvimento socioeconômico, sua autonomia pode ser manipulada em fraudes ou abusos envolvendo empresas de um mesmo grupo econômico, dificultando o ressarcimento do consumidor. Por isso, invocou-se a teoria menor da desconsideração (art. 28 do CDC) após tentativas frustradas de penhora, autorizando a suspensão da autonomia da empresa executada para alcançar o patrimônio da agravante, conforme entendimento consolidado do STJ. Note-se, ainda, que a alegação de atuação conjunta das empresas executadas como um único grupo econômico, feita pela parte exequente (ID 197648760 dos autos originários) e não impugnada oportunamente pelo executado, reforçou o fundamento para a desconsideração. Nesse ponto, é fundamental observar que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe, necessariamente, o exame da legitimidade passiva daquele que passa a sofrer consequências patrimoniais no processo.
10. Nesse contexto, embora a legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cuja análise pode, em tese, ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, aqui não se trata de reapreciação em abstrato, mas sim de questão apreciada em decisão específica – a primeira, proferida em 13/08/2024, que deferiu a desconsideração. Essa decisão poderia ter sido oportunamente impugnada, mas não o foi. A segunda decisão, por sua vez, limitou-se a confirmar o entendimento anterior em face do pedido de reconsideração, sem inovar no conteúdo decisório, não reabrindo o prazo recursal. Logo, a tese da parte agravante resta fulminada pela preclusão, e o agravo de instrumento, ao direcionar sua irresignação contra a desconsideração da personalidade jurídica, questão decidida em 13/08/2024, mostra-se intempestivo.
11. É entendimento assente no TJDFT que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso próprio.
12. Nesse sentido: "2. O pedido de reconsideração não possui previsão legal na hipótese, tampouco é suficiente para a reforma da decisão, mas o seu oferecimento não suspende, interrompe, ou influencia o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento de nenhuma forma." (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.); "III. Esclareça-se que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende tampouco interrompe a fluência do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento começa a partir da ciência da primeira decisão. Neste sentido o entendimento do STJ, confira-se: "Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021)" (Acórdão 1795908, 0701016-39.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.)
13. Ademais, a ilegitimidade passiva da agravante foi objeto de decisão definitiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a interposição de recurso tempestivo, o que inviabiliza nova discussão sobre o tema, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC.
14. Nesse, sentido, colaciono precedentes que bem esclarecem o entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revistas se já decididas e não impugnadas no momento oportuno: "22. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 23. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.336.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019." (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.); "É inviável pela via dos embargos de devedor a rediscussão da legitimidade passiva em ação de execução, quando a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica não foi atacada por via própria e em momento oportuno. 2 - Precedente do STJ: "Oferecimento de embargos do devedor pela controladora, sob alegação de sua ilegitimidade passiva. Não conhecimento do pedido, em face de preclusão pela ausência de interposição de agravo de instrumento da decisão que determinara a desconsideração" (REsp 920.602/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/06/2008) . 3 - Embora a análise das condições da ação não precluam na via ordinária, não é possível utilizar os embargos à execução para revisar a específica questão da desconsideração da personalidade jurídica, porque operada a coisa julgada quando o tema já foi resolvido em decisão anterior na ação executiva." (Acórdão 452961, 20050110108172APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2010, publicado no DJe: 08/10/2010.); "(...) I. Trata-se de agravo interno interposto pelas partes rés em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Alegam as agravantes a nulidade da decisão agravada, ressaltando que apesar de declarada a sua legitimidade passiva por força da revelia, nada impede que na impugnação ao cumprimento de sentença seja conhecida matéria de ordem pública, bem como que é inviável admitir a tese de que as questões arguidas pela parte agravante já teriam transitado em julgado quando da sua revelia por ocasião da decisão que admitiu a sua inclusão no polo passivo da demanda. (...) VIII. Reforça-se a tese de que o agravo também não deve ser conhecido quanto à alegação de que o juízo de origem promoveu a indevida ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada, o que seria matéria de ordem pública, a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que teria atingindo o patrimônios de terceiros que não participaram da fase de conhecimento. Isso porque, nos autos principais foi efetivada a desconsideração da personalidade jurídica (por ocasião da decisão ID 85359050, em 07/03/2021), face a conclusão exposta naquela ocasião de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Desse modo, eventual insurgência quanto àquela conclusão deveria, necessariamente, ser formulada por ocasião da intimação daquela decisão, o que ausente no caso concreto, uma vez que a contestação foi formulada de maneira intempestiva. Assim, indevida a pretensão de rediscutir a decisão já acobertada pela preclusão sob a indevida alegação de que se trata de matéria de ordem pública. Portanto, inexiste afronta ao artigo 506 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ausente insurgência oportuna quanto àquela decisão proferida em 07/03/2021. (...) (Acórdão 1391850, 0701232-68.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.)
15. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
16. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, Arts. 485, inc. VI e § 3o, 505 e 507; Lei n. 9.099/95, Art. 46.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024; TJDFT, Acórdão 452961, 20050110108172APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2010, publicado no DJe: 08/10/2010; Acórdão 1391850, 0701232-68.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.